Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas oculares que comprovaram a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa.
2. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes quando a prova oral colhida, sobretudo os depoimentos em juízo, evidencia que o réu atuou com seu comparsa de forma conjunta, inclusive com divisão de tarefas para a consecução do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.